Tribunal: TJDFT
Processo: 0737983-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737983-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PIZZARIA PANZAROTTIS LTDA, CLAUDIA DA SILVA VALERIO. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que maneja em desfavor da agravada – Cláudia da Silva Valério e Pizzaria Panzarottis Ltda. - ME –, indeferira a pretensão que formulara almejando a inclusão, na angularidade passiva do executivo, mediante redirecionamento da execução fiscal, do sócio-administrador da pessoa jurídica executada, José Fellipe Sabino de Abreu, de forma a ser responsabilizado pelo pagamento do débito tributário em execução. Segundo o provimento guerreado, conquanto o oficial de justiça tenha certificado que a empresa já não funciona no endereço cadastrado, a empresa fora regularmente baixada. Não se conformando com o decidido, objetiva o ente público, mediante agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento do decidido, e, ao final, a inclusão do sócio-administrador José Fellipe Sabino de Abreu na polaridade passiva do executivo fiscal. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o Distrito Federal, em suma, que a baixa cadastral não implica extinção das obrigações tributárias, ao passo que o encerramento com passivo fiscal pendente caracteriza dissolução irregular, hipótese expressamente prevista no art. 135, III, do CTN, e autoriza a responsabilização pessoal dos sócios. Verberara que, no caso concreto, a Pizzaria Panzarottis Ltda. fora encerrada em 2008, apesar de possuir débito inscrito em dívida ativa no valor de quase R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), pontuando que o encerramento nessas circunstâncias caracteriza dissolução irregular, atraindo a responsabilidade de seus sócios e administradores. Acentuara que a decisão agravada, ao indeferir o redirecionamento, nega efetividade ao processo executivo e compromete a satisfação do crédito público. Consignara que o art. 7o-A da Lei no 11.598/2007, introduzido pela LC no 147/2014, dispõe que a solicitação de baixa importa responsabilidade solidária dos sócios e administradores, acentuando que, nessa hipótese, não se extinguem as obrigações fiscais, mas, ao contrário, esse fato legitima a cobrança direta dos sócios. Realçara que, dessarte, o indeferimento do pedido de redirecionamento afronta dispositivos do CTN, das Leis Complementares no 123/2006 e no 147/2014, assim como a jurisprudência pacífica do STJ. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que maneja em desfavor da agravada – Cláudia da Silva Valério e Pizzaria Panzarottis Ltda. - ME –, indeferira a pretensão que formulara almejando a inclusão, na angularidade passiva do executivo, mediante redirecionamento da execução fiscal, do sócio-administrador da pessoa jurídica executada, José Fellipe Sabino de Abreu, de forma a ser responsabilizado pelo pagamento do débito tributário em execução. Segundo o provimento guerreado, conquanto o oficial de justiça tenha certificado que a empresa já não funciona no endereço cadastrado, a empresa fora regularmente baixada. Não se conformando com o decidido, objetiva o ente público, mediante agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento do decidido, e, ao final, a inclusão do sócio-administrador José Fellipe Sabino de Abreu na polaridade passiva do executivo fiscal. O objeto deste agravo reside, portanto, na aferição da viabilidade de o executivo fiscal ser redirecionado ao sócio-administrador da pessoa jurídica obrigada tributária executada, conquanto não constante do título executivo nem tenha participado da sua formatação, sob a ótica de que, conquanto baixada, remanesce sua responsabilidade pelo pagamento do débito tributário. Alinhadas essas premissas, passo a examinar o pedido de liminar. Do cotejo dos elementos que guarnecem os autos sobressai que a pretensão reformatória que veiculara a fazenda pública, ao menos nessa análise perfunctória, carece de suporte material. Com efeito, conforme se infere dos autos da execução fiscal, o sócio da empresa devedora não fora inserido como coobrigado tributário no título que aparelha a pretensão formulada, consoante testifica a Certidão de Dívida Ativa que germinara da apuração e do lançamento do débito tributário, aparelhando a execução fiscal. Estabelecida essa conformação instrumentária, ressoa que o Fisco, conquanto tenha pretendido a inserção do sócio não arrolado originariamente como corresponsável tributário, não aparelhara a pretensão que formulara com qualquer elemento apto a ensejar a apreensão de que efetivamente atuaram com excesso e abuso de poder na condução da pessoa jurídica de forma a ensejar sua responsabilização solidária. Conquanto viável a responsabilização dos sócios pela exação gerada no período em que exercitaram a administração e gerência da pessoa jurídica, a imputação deve vir aparelhada formalmente na Certidão de Dívida Ativa – CDA que lastreia a pretensão executiva, na forma preconizada pelo artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe: “Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...) III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.” Omitida a inserção do sócio por ocasião da formalização do título executivo, a inclusão de coobrigado tributário na relação processual reclama a comprovação de que efetivamente agira com excesso ou abuso de poder no período em que o débito fora gerado, ensejando que seja responsabilizado solidariamente pelo débito inadimplido. E isso deriva da circunstância de que, inserido o sócio na inscrição tributária, que fora precedida das formalidades legais, inclusive da prévia anotação em dívida ativa, o ônus de ensejar a elisão da presunção de que agira com excesso ou abuso de poder de forma a ensejar sua alforria lhe é imputado. Em contrapartida, não integrado originalmente à composição passiva do executivo por não figurar como coobrigado na certidão de inscrição, o redirecionamento da execução é condicionado à demonstração, pelo Fisco, das situações que legitimam sua responsabilização solidária. Comentando o tema, Sacha Calmon Navarro Coêlho[1] pontua o seguinte: “A responsabilidade executória por débito fiscal está, hoje, disciplinada pelo Código Tributário Nacional. Além do sujeito passivo da obrigação tributária, responsável primário, admite o Código a responsabilidade solidária de terceiros (art. 134) e a responsabilidade por substituição (art. 135). Na questão da responsabilidade dos sócios, por dívidas da sociedade, dispôs o Código que a solidariedade advém de sua intervenção nos atos ou pelas omissões de que forem responsáveis (art. 134) e que a substituição ocorre quando a obrigação tributária advém ou é resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos (art. 135). (...) No caso do art. 135, a responsabilização das pessoas nele referidas exclui a sociedade e os representados. É pessoal, não há cabida para a solidariedade. Ademais, a prova do dolo e do proveito pessoal, em detrimento da sociedade e dos representados, é elementar e cabe ao Fisco. Quem alega prova, incabível o retorce do ônus. Quem tem o poder tremendo de executar o patrimônio alheio deve munir-se de razões, respaldo legal e, sobretudo, provas. As provas de culpa e dolo devem ser previamente apuradas, jamais no interior do processo de execução, que, como sabido, não é processo de cognição, mas de realização de direitos líquidos, certos e exigíveis. Daí a insuprimibilidade do processo administrativo em matéria fiscal e do autocontrole do ato administrativo pelo Estado-Administração nos quadros de um Estado Democrático de Direito.” Sob essa realidade, considerando que, a despeito de ter reclamado a inserção do sócio na composição passiva da execução fiscal, o Fisco não evidenciara que efetivamente incorrera em aludidas práticas, a pretensão não pode ser deferida. Há que ser acentuado que a simples subsistência da obrigação tributária inadimplida e o encerramento das atividades da sociedade empresária não induzem à presunção de que seus sócios a geriram de forma abusiva e com excesso de poder. Se assim fosse, a autonomia patrimonial que demarca empresa e sócio seria relegada, resultando na criação de presunção de que a subsistência de débito tributário é indicativa de extinção irregular ou de gestão irregular imputável aos sócios. A responsabilização do sócio não inserido no título tributário demanda, pois, a comprovação, no ambiente do contraditório, de que atuara de forma abusiva e houvera a dissolução irregular da sociedade empresária obrigada. O fato de que a empresa, a seu turno, conquanto apresente situação cadastral “inapta”, não fora localizada na sede anteriormente indicada ao fisco, não é suficiente para induzir aludida apreensão. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os arestos a seguir ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO NO DOMICÍLIO FISCAL. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. ART. 9o DA LC N. 123/2006. ART. 135 DO CTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PODER DE GERÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 435 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O redirecionamento da execução fiscal, para a inclusão dos sócios da sociedade empresária no polo passivo, apenas é admitido, em regra, se estiverem na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica, e se constatada a existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, conforme entendimento exarado pelo STF no RE n. 562.276, em repercussão geral. 2. Por sua vez, nos termos da jurisprudência do c. STJ (enunciado de súmula n. 435 e tema repetitivo n. 630), é possível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente quando demonstrada a dissolução irregular da sociedade empresária, a qual presume-se ocorrida na hipótese em que deixa de funcionar no seu domicílio tributário, sem comunicar a mudança aos órgãos competentes. 3. Sublinhe-se que o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é o de que a presunção de dissolução irregular é relativa, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo fiscal com inclusão do sócio executado no polo passivo, e respectiva oportunização de contraditório e ampla defesa, a fim de averiguar se o responsável pela dissolução da sociedade empresária coincide, de fato, com o detentor da gerência na época da ocorrência do fato gerador que deu ensejo à dívida tributária. 4. Esse entendimento aplica-se também às microempresas, pois a previsão do art. 9o, § 5o, da Lei Complementar n. 123/06 não pode ser analisada de maneira isolada, devendo ser interpretada em consonância com o art. 135 do Código Tributário Nacional. 5. Na hipótese, o nome do sócio da pessoa jurídica executada não consta nas Certidões de Dívida Ativa objeto do presente feito, não tendo sido instaurado procedimento administrativo para sua inclusão. Ademais, registra-se que o fato de a situação cadastral da sociedade executada constar como "inapta" não implica comprovação de dissolução irregular, até mesmo porque consta como "ativa" na Junta Comercial. 6. Assim, apesar de a executada/agravada não estar mais em funcionamento no endereço constante na CDA executada e constar situação cadastral como "inapta", não se pode presumir que tenha ocorrido sua dissolução irregular na espécie, capaz de ensejar o automático redirecionamento da execução fiscal. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1828675, 07467140520238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DIRETA OU POR OMISSÃO. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL PARA APURAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE. 1. Não sendo possível exigir o cumprimento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, surge a possibilidade de imputar a responsabilidade aos sócios, diretores, gerentes ou representantes desta sociedade.1.1. A responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poder ou mediante infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 134 e 135 do CTN). 2. Não figurando o sócio como coobrigado tributário na Certidão de Dívida Ativa - CDA que aparelha o processo executivo, o redirecionamento da pretensão executória em seu desfavor, embora admissível, é condicionado à comprovação, pela Fazenda Pública, da existência de excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica.2.1. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios e o inadimplemento do tributo. 3. Inexistindo evidências mínimas suficientes de que o sócio tenha participado - de forma direta ou por omissão - em atos capitulados nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, não merece reparo a decisão que indeferiu sua inclusão no polo passivo da lide, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio para apurar, com segurança, sua participação na ocorrência do débito exequendo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1822272, 07400886720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 11/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA. DISSOLUÇÃO REGULAR. INCLUSÃO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR NO POLO PASSIVO. NÃO CABIMENTO. 1. O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente da empresa é cabível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo como hipótese de aplicação da desconsideração da personalidade jurídica o simples inadimplemento de obrigações tributárias ou não tributárias. 2. Demonstrado que a empresa foi dissolvida regularmente, não é possível falar em redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1790411, 07064010220238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essas assertivas, aliás, encontram ressonância no entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante assegura o precedente adiante ementado: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO. SÚMULA 430/STJ. SÚMULA 211/STJ. 1. Nos termos dos EREsp 702.232/RS, de minha relatoria, Primeira Seção, DJ 26/09/2005, o ônus da prova quanto aos fatos que ensejam a responsabilidade do sócio-gerente depende do título executivo. 2. Se o nome do sócio não consta da CDA e a execução fiscal somente foi proposta contra a pessoa jurídica, caberá ao Fisco, ao postular o redirecionamento, provar a ocorrência de infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos sociais. 3. Caso o nome do sócio conste da CDA como corresponsável tributário, caberá a ele demonstrar a inexistência dos requisitos do art. 135 do CTN, tanto no caso de execução fiscal proposta apenas em relação à sociedade empresária e posteriormente redirecionada para o sócio-gerente, quanto no caso de execução proposta contra ambos (REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe01/04/2009, submetido ao artigo 543-C do CPC). 4. A necessidade de prévio procedimento administrativo para inscrição do nome do sócio na CDA (regulamentado pela Portaria RFB no 2284, de 30.11.2010), não foi discutido na origem, configurando-se a ausência de prequestionamento. Inteligência da Súmula 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo". 5. Na espécie, o nome do sócio constou expressamente na certidão de dívida ativa, competindo-lhe a prova da inexistência dos elementos fáticos do artigo 135 do CTN. 6. Agravo regimental não provido.” (Processo: AgRg no REsp 1131069 / RJ Agravo Regimental no Recurso Especial 2009/0058181-2, Relator: Ministro Castro Meira, Órgão Julgador: 2a Turma, Data do Julgamento: 14/12/2010, Data da Publicação/Fonte: DJe 10/02/2011) A título meramente ilustrativo, deve ser registrado que o enunciado da Súmula no 435 do Superior Tribunal de Justiça, fundamentando-se na regra albergada no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, a toda evidência, inovara aludida disposição legal, porquanto incluíra nova modalidade de responsabilidade por ato omissivo. Com efeito, a ausência de comunicação ao Fisco de que a empresa não mais funciona no endereço informado ao órgão competente não configura, nem pode configurar, fato gerador da obrigação tributária principal, consubstanciando, em verdade, mera obrigação acessória punível com multa pecuniária. Confira-se por oportuno valioso ensinamento de Marcos José Santos Meira[2] sobre a matéria, in verbis: “A doutrina e também a jurisprudência majoritária erram ao enquadrar a dissolução irregular na regra do art. 135 do CTN. O dispositivo é claro quando atribui a terceiros responsabilidade tributária pelos ‘créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.’ É requisito essencial para a imputação de responsabilidade nos termos do art. 135 do CTN que a obrigação tributária decorra de atos praticados com excesso de poderes ou violação à lei, ao contrato social e aos estatutos. Não é difícil asserir que a dissolução irregular, por si só, não gera tributo. Portanto, é fato estranho ao quadrante da responsabilidade tributária de terceiros, embora lhe imponha repercussão inequívoca. Fabrízio Candia dos Santos, (...) ao examinar os requisitos da responsabilidade de terceiros de que trata o art. 135 do CTN, afirma com propriedade: ‘Relativamente aos requisitos, necessários que haja uma obrigação tributária decorrente de um excesso de poder ou violação da lei, do contrato ou dos estatutos. Ou seja, o terceiro age confrontando seus deveres legais e contratuais e desse agir desencandeia-se a situação configurativa do fato gerador. (...) Como já visto, a dissolução irregular tem sido admitida na doutrina e na jurisprudência como causa de inclusão dos responsáveis no polo passivo da obrigação tributária, mas o faz em relação ao chamado sócio-gerente, pela subsunção ao art. 135 do CTN. Há dois equívocos neste enquadramento: um estrutural e outro de imputação. No primeiro caso, empresta-se um conteúdo semântico normativo não comportado pelo preceito. No segundo olvida-se de que a dissolução de pessoa jurídica não é ato de gestão. (...) Por ora, é suficiente para afastar a aplicação do art. 135 do CTN aos casos de dissolução irregular a análise estrutural da disposição e sua confrontação com o fato. Efetivamente, a dissolução irregular é infração que se configura pela evasão patrimonial e não há obrigação tributária cuja hipótese de incidência seja a dissolução irregular da sociedade. Deste modo, não há como subsistir a responsabilidade pessoal do 135 que se trata de responsabilidade por ‘créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’ pois a dissolução irregular não é causa geratriz da obrigação.’ Leandro Paulsen adota posição similar: ‘O STJ tem precedentes reafirmando que a dissolução irregular configura a responsabilidade e no sentido de que inverte o ônus da prova. Mas a hipótese de dissolução irregular, ao rigor, não se enquadra na previsão constante do art. 135 do CTN. Isso porque não é fato gerador de tributo algum, da dissolução, propriamente, não decorre obrigação tributária nova. A dissolução irregular é, via de regra, posterior aos fatos geradores que implicam o surgimento dos créditos exigidos na execução fiscal. Para Zenildo Bodnar: ‘A despeito de a dissolução irregular da empresa caracterizar indício da existência de atos praticados com infração à lei, tal fato não serve, por si só, como fundamento para atribuição de responsabilidade ao sócio administrador, especialmente considerando a realidade social das empresas do Brasil. Não existe previsão legal de atribuição direta de responsabilidade apenas pela dissolução irregular. Mesmo neste caso, é imprescindível que esteja demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores, especialmente o comportamento doloso ou culposo por parte do sócio responsável, na ocasião da dissolução da sociedade. Com efeito, mutis podem ser a causa geradoras da dissolução irregular não necessariamente decorrentes de prática de atos dolosos ou culposos atribuídos aos gestores.’ Kiyoshi Harada, igualmente, afirma que a dissolução irregular, por si só, não é causa de responsabilidade dos sócios, gerentes e administradores: ‘O art. 135, do CTN, por sua vez, regula a responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de sociedades empresárias em geral (...). Aqui a responsabilidade é pessoa do agente que praticou os atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto. Opera-se, no caso, a responsabilidade por substituição segundo a doutrina e a jurisprudência pacíficas. É preciso que esse ato ilegal ou exorbitante dos limites contratuais ou estatutários resulte no surgimento de obrigações tributárias. A exemplo do que acontece na situação prevista no artigo anterior, a responsabilidade do agente não pode surgir do nada. É preciso a demonstração de culpa subjetiva ou dolo do agente (diretor, gerente ou administrador), sem o que não se pode cogitar de responsabilidade por substituição. (...) A dissolução de sociedade, regular ou irregular, pouco importa, por si só, não tem o condão de responsabilizar o sócio ao teor do art. 135, III, do CTN. É preciso que o tributo tenha surgido da dissolução, ou seja, que o ato de dissolução tenha implicado a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. (...) Outrossim, considerar a dissolução como irregular por ausência de baixa da inscrição na repartição fiscal competente é um grande equívoco. Quando se dissolve uma empresa endividada, sem perspectiva de recuperação não se trata de uma livre opção dos sócios. Se na fase de realização do ativo e liquidação do passivo houver pagamento de credor quirografário antes do crédito tributário, ai sim houve ilegalidade por parte do liquidante que orneou esse pagamento com inversão do privilegio fiscal. Mas, não é isso que a jurisprudência está considerando para responsabilizar o sócio da sociedade dissolvida. Ora, a sociedade é dissolvida porque é incapaz de solver as suas obrigações civis, trabalhistas ou tributárias. Em outras palavras, a sociedade dissolvida invariavelmente é devedora de tributos e como tal impossível sua baixa na repartição competente, por impossibilidade de obtenção da certidão negativa de tributos exigida pela legislação. (...) à vista do exposto merece, data vênia, revisão a jurisprudência do STJ, que criou, por via pretoriana, uma nova hipótese de atuação ilegal do sócio a implicar responsabilidade pessoal pelos tributos devidos pela sociedade, contrariando a letra e o espírito do art. 112 do CTN, que prescreve a interpretação favorável ao acusado das normas da lei tributária que definem as infrações.’ (...)a conclusão do nobre professor paulista – de que a simples dissolução irregular não se enquadra na regra do art. 135 do CTN e, portanto, não pode embasar, por si só, a responsabilidade dos sócios gerentes e administradores – apresenta-nos inteiramente exata por dois motivos: primeiramente, porque a dissolução irregular não é fato jurígeno de tributo, requisito expresso para a eclosão da regra de responsabilidade plasmada no art. 135 do CTN, como já visto: em segundo lugar, porque via de regra, a dissolução irregular é ato que se insere na cadeia de insolvência da sociedade empresária fruto de contingências econômicas, muitas das vezes, totalmente estranhas à vontade de seu corpo social, sem que se possa imputar a sócios e administradores qualquer ato doloso ou fraudulento. (...) Misabel Abreu Machao Derzi, ao tratar dos pressupostos do art. 135 do CTN, afirma que o evento contrário à lei, ao contrato social ou estatutos, além de fonte geratriz da obrigação tributária, deve ser qualificado pelo elemento subjetivo doloso, sem o que não haverá campo para a incidência dessa regra de responsabilidade. (...) Fábio Canazaro, na mesma trilha, sublinha a necessidade de conjugar-se os dois requisitos (ato ilícito gerador de obrigação tributária e elemento subjetivo doloso) para a incidência da regra de responsabilidade do art. 135 do CTN, verbis: ‘A dissolução irregular que reclama a responsabilidade direta do administrador, por ofensa à lei, é aquela na qual restar por totalmente comprovada a ocorrência fática do pressuposto subjetivo associada diretamente ao nascimento da obrigação. O simples fato de a sociedade não possuir bens para arcar com seu passivo tributário, ainda que nesse caso tenha ela fechado suas portas, não se configura dissolução ou encerramento irregular, que possa ser definido como hipótese de infração à lei nos termos do art 135 do CTN. Essa modalidade de responsabilização , em face de sua carga sancionatória, não pode ser presumida, ou seja, irá sempre depender da comprovação prévia do ilícito – de que os dirigentes, agindo com dolo, dilapidaram o patrimônio da sociedade, resultando tal conduta em determinada obrigação tributária. (...) Sem desconhecer a moderna posição do STJ, da qual discordamos com a devida vênia, o atual sistema de responsabilidade tributária não permite imputação pessoal e direita ao sócio-gestor pelo simples fato de não ter sido localizada a empresa no endereço constante dos assentamentos competentes (dissolução irregular), quando não restar comprovada, cumulativamente, a presenta dos pressupostos para a responsabilização, especificamente: (a) o ato ilícito (dissolução); (b) qualificado pelo elemento subjetivo do agente (dolo); (c) o dano (inadimplemento tributário); e (d) o nexo de causalidade entre o ato e o dano.” Alinhada essa ressalva, mas não divisada na espécie, de qualquer forma, a situação tratada pelo enunciado sumular, o que o agravante aduzira ressente-se de sustentação material, denotando que, a despeito da qualidade atribuída ao sócio, não lhe pode ser imputada a condição de coobrigado defronte simples postulação lastreada no argumento de que a pessoa jurídica executada fora baixada, ressoando inviável que seja inserido na composição passiva da execução fiscal sem aludida comprovação. É que, frise-se, não figurara como responsável solidário por ocasião da formalização do título que aparelha a execução e não fora evidenciado, como premissa para sua responsabilização, que efetivamente agira com excesso ou abuso de poder, notadamente porque o lançamento tributário é estranho à sua pessoa. Essa apreensão, ressalve-se, voltará a ser perscrutada por ocasião da resolução do mérito do recurso. Demais de tudo isso, sobeja que a tutela provisória recursal fora formulada à margem das hipóteses que legalmente a legitimariam, pois não subsiste, na espécie concreta, a par da subsistência latente do direito invocado, nenhum risco de a medida se tornar ineficaz se concedida somente ao final ou de advir dessa resolução prejuízo ao agravante ou ao direito que invoca, pressupostos para a concessão da prestação antecipada que formulara, nomeadamente porque se cuida de executivo que tramita há muito (CPC, art. 1.019, I). No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Direito tributário contemporâneo [50 anos do Código Tributário Nacional]. Autor: Sacha Calmon Navarro Coêlho, Gilmar Ferreira Mendes, Francisco Schertel Ferreira Mendes, Rafael Araripe Carneiro, Tiago Conde Teixeira Editor: Revista dos Tribunais in https://proview.thomsonreuters.com. [2] - Doutrinas Essenciais de Direito Tributário, Autor: Editorial Revista dos Tribunais, Editor: Revista dos Tribunais, Volume IX, Capítulo III - Responsável pela Obrigação Tributária, 59. A Responsabilidade Tributária dos Sócios-Gerentes pela Dissolução Irregular pa Sociedade Empresária – Termo Inicial da Prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal e elemento pessoal de imputação. in https://proview.thomsonreuters.com.